Tribunal: CARF
Processo: 13921.720203/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
O institui da denúncia espontânea, tal como posto pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional, não alcança a penalidade (multa isolada) decorrente do atraso na entrega de declaração (obrigação acessória), consoante impõe a Súmula CARF no 49, cujos efeitos são vinculantes.
MULTA. PEDIDO DE NULIDADE BASEADO EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O emprego dos princípios constitucionais, tais como o da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco, por exemplo, não autoriza o julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei. Aplicação da Súmula CARF no 2.
FCONT. MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DO MONTANTE LANÇADO. ARTIGO 57 DA MP No 2.158-35/2001.
Em matéria de penalidade, a legislação tributária, nos termos do artigo 106 do CTN, adota a retroatividade benigna, segundo a qual a lei aplicasse a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. No caso, é preciso considerar as disposições do artigo 57, I, alínea b e §3o da MP no 2.158-35/2001.

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13921.720203/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.023 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ZANELLA DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
O institui da denúncia espontânea, tal como posto pelo artigo 138 do Código
Tributário Nacional, não alcança a penalidade (multa isolada) decorrente do
atraso na entrega de declaração (obrigação acessória), consoante impõe a
Súmula CARF no 49, cujos efeitos são vinculantes.
MULTA. PEDIDO DE NULIDADE BASEADO EM PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O emprego dos princípios constitucionais, tais como o da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco, por exemplo, não autoriza o julgador
administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei. Aplicação da
Súmula CARF no 2.
FCONT. MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO
DO MONTANTE LANÇADO. ARTIGO 57 DA MP No 2.158-35/2001.
Em matéria de penalidade, a legislação tributária, nos termos do artigo 106 do
CTN, adota a retroatividade benigna, segundo a qual a lei aplicasse a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. No caso, é preciso considerar as disposições do artigo 57, I, alínea “b”
e §3o da MP no 2.158-35/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que a multa isolada seja reduzida ao montante de R$
5.250,00, após consideradas as disposições do artigo 57, I, alínea "b" e §3o da MP no 2.158-
35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13921.720203/2012-18
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720203/2012-18

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros Ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Trata o presente processo de impugnação à exigência da multa isolada por atraso
na entrega de obrigação acessória, mais especificamente da Escrituração de Controle Fiscal
Contábil de Transição (FCONT), relativa ao ano-calendário de 2010.
No caso, o contribuinte deveria ter transmitido a sua declaração até a data de
30/11/2011, mas tão somente o fez em 20/06/2012, motivo pelo qual foi aplicada multa isolada
em questão no valor de R$ 35.000,00 com a fundamentação legal que segue (fls. 3 do e-
processo):

Inconformado com a cobrança da referida multa, o contribuinte apresentou
Impugnação na qual solicita o cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que a
entrega fora espontânea, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), art.138, portanto a
multa seria inaplicável ao caso.
Em sessão de 17/01/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”) julgou improcedente a Impugnação do contribuinte nos termos
da ementa abaixo transcrita:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720203/2012-18

MULTA POR ATRASO. DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. É devida a
multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido ainda que o
contribuinte o faça espontaneamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 17 do e-processo), interpretando-se
sistematicamente os dispositivos do CTN, tem-se que o art. 138 não se desfez da multa por
atraso no cumprimento de obrigação acessória.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual alega o
seguinte (fls. 26/29 do e-processo):
3. DO OBJETO
A recorrente afirma que o referido auto de infração é arbitrário, unilateral,
impositivo de caráter confiscatório, onde a prestação da obrigação em si, é em
relação ao autuado e seus responsáveis legais, desproporcional, não razoável, e faz-
se mister a subsunção do fato à norma constitucional, infringindo o art. 150, IV da
Constituição Federal de 1988. O princípio da vedação do confisco é previsto no
sistema tributário nacional como uma das limitações constitucionais ao poder de
tributar. Segundo a regra ínsita no art. 150, IV, da Constituição Federal, "Sem prejuízo
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco ", e conforme o
próprio r. Acórdão em lide menciona bem como o § 3o do art. 113 do CTN, "A
obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em
obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária", cabendo portanto, não
somente a exclusão da multa baseado no Art. 138 do CTN cujo teor é o seguinte: "A
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo
dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração", como também a violação do Art. 150, IV da
CF conforme evidenciado. Qualquer conteúdo diferente do mencionado em lei é mera
interpretação de quem o analisa, cabendo o contraditório e a ampla defesa.
4. DOS FATOS.
O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas
dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela legislação
tributária. A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes efetuados no
LALUR, não podendo ser substituído por qualquer outro controle ou memória de
cálculo. Os dados a serem apresentados por intermédio do Programa FCONT consistem
em lançamentos referentes aos fatos contábeis que sofrem tratamento tributário
diferenciado, são eles: I - lançamentos realizados na escrituração contábil para fins
societários, que devem ser expurgados; e II – lançamentos considerando os métodos e
critérios contábeis aplicáveis para fins tributários, que devem ser inseridos. A Instrução
Normativa 787 de 19 de novembro de 2007, dispensava da entrega do FCONT as
empresas que não possuíssem lançamentos com base em métodos diferentes daqueles
prescritos pela legislação tributária. Com a vigência da Instrução Normativa RFB
1.139/2011 não há mais dispensa. A mesma foi publicada e pouco divulgada, inclusive
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720203/2012-18

com seu prazo para entrega alterado para o último dia útil do mês de novembro do ano
de 2011, a qual acabou por surpreender empresas que até então não estavam obrigadas,
como é o caso da recorrente. A elaboração do FCONT passou a ser obrigatória, mesmo
no caso de não haver lançamento com base em métodos e critérios diferentes daqueles
prescritos pela legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007, nos termos do art. 2o. da IN RFB 967/2009.
5. DO MOTIVO DO PEDIDO
Considerando todos os motivos anteriormente mencionados, solicitamos gentilmente
que seja reconsiderada e reformada na sua totalidade, a decisão proferida
conforme consta dos autos supra evidenciados. Frisamos ainda que estes "Vícios
de Constitucionalidade" ameaçam a atividade empresarial e contábil, pois além do
incontável número de obrigações acessórias já existentes, periodicamente, a
Receita Federal do Brasil cria uma nova declaração, um novo formulário, um novo
demonstrativo, uma nova informação a ser prestada pelas pessoas físicas e
jurídicas do país. De acordo com estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPT) em 2010, as empresas brasileiras gastam
aproximadamente R$ 42 bilhões anuais para fins de cumprimento com as normas
tributárias da União, dos estados e dos municípios. Em 23 anos de Constituição Federal,
foram publicadas 4.353.665 normas, das quais 275.095 tratam de matéria tributária; ou
seja: mais de uma norma tributária foi publicada por hora! Diante disso, como se manter
atualizado, se, a cada hora, uma nova determinação é criada, e como cumprir essas
intermináveis obrigações? Para piorar a questão, o Fisco cria maiores problemas do que
simplesmente o número crescente de obrigações acessórias: elevadas e abusivas multas
pelo descumprimento de tais obrigações. Em nosso caso, chegando a R$ 5.000,00
(Cinco mil reais) por mês de atraso, a exemplo do SPED ECD, FCONT, DIMOB
SISCOSERV e DMED . Deve ser ressaltado que o correto recolhimento do tributo não
isenta a empresa da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória,
causado, muitas vezes, pela dificuldade das pequenas e médias empresas em se adequar
às exigências fiscais, falta de certificação digital e até problemas técnicos de acesso à
internet. Assim, como aceitar que um empresário, de repente, veja seu patrimônio
simplesmente desaparecer (mesmo tendo ele pago todos os tributos), apenas porque
esqueceu de enviar formulários ou informações? Ademais, quantos escritórios de
contabilidade se arriscarão em uma relação "honorários mensais" versus "risco do
negócio"? Destacando que o risco pode ser inclusive o da própria continuidade da
empresa, diante da aplicação de uma penalidade que pode se tornar impagável, tanto
pelo empresário, quanto por seus contadores, caso venham a ser responsabilizados. No
caso da recorrente, a empresa pagou pelos serviços da contabilidade cuja obrigação de
entrega do FCONT recai sobre o contador, conforme cláusula quinta do contrato de
prestação de serviços contábeis. Anexamos a este, uma cópia do contrato de prestação
de serviços e honorários contábeis, devidamente entregues à Secretaria da Receita
Estadual / Agência de Rendas do domicílio, no ato da concessão da Inscrição Estadual,
para que V.Sa. se digne saber o quanto recebem os profissionais de contabilidade pelos
serviços prestados, conforme cláusula sexta do mesmo, e quantos anos teriam que
trabalhar para arrecadar o valor abusivo das multas ora impostas. Outrossim,
gostaríamos que o trabalho dos contadores fossem vistos com olhos de colaborador, os
quais trabalham para o fisco sem receber nada dele em troca, senão as penalidades
impostas pelas centenas de diferentes obrigações principais e acessórias. Não raras
vezes, o descumprimento da obrigação acessória é causado pela confusão criada pelo
próprio Fisco. Verificou-se, nos últimos anos, declarações criadas por resoluções sem
que o programa (aplicativo eletrônico) ou formulário respectivo fosse disponibilizado
no prazo estipulado pela resolução, sendo necessário prorrogar, diversas vezes, o prazo
para a implantação e exigência da obrigação acessória. Diuturnamente, são veiculadas
notícias retratando esse cenário caótico, de insegurança e tensão profissional. Frisamos
que a falta de entrega do FCONT, não ocasionou perda de arrecadação e tampouco,
diferença de valores apurados. Nesses casos, em que não há consequência direta no
montante efetivamente devido a título de tributo, a multa por descumprimentos
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720203/2012-18

acessórios deve possuir natureza meramente "corretiva", evitando falhas nos controles
formais além de orientar o sujeito passivo a agir corretamente. O que deve ser deixado
claro é que, diferente da obrigação principal, o que se sanciona é o desrespeito a uma
obrigação de fazer, que, por sua própria natureza, não tem conteúdo econômico
delimitável. Com efeito, tendo a conduta da empresa em atrasar a entrega da declaração,
ainda que violando a legislação, esta não causou nenhum prejuízo ao Erário Público.
Portanto, estamos diante de um típico descumprimento instrumental. Logo, o que se
pretende coibir com a sanção não é a falta de recolhimento, mas sim a falta ou o atraso
na prestação de informações. O ilícito praticado pelo contribuinte (atraso no
cumprimento
da
obrigação
acessória)
não
guarda
necessariamente
correspondência com o valor do tributo. Nesse sentido, o Fisco deve se pautar,
entre outros, pelo "princípio da instrumentalidade das formas", ou seja, a
obrigação acessória não pode ser um fim em si mesma a justificar uma sanção
desse porte. Ela deve ser um meio para que a Fazenda Pública possa fiscalizar a correta
aplicação da lei pelo contribuinte, sendo que sua eventual violação (atraso no envio de
informações, por exemplo), deve, por conseguinte, ter relação com o risco ou prejuízo
causado, eis que inúmeras declarações são "circulares", ou seja, presta-se a mesma
informação em várias declarações para o mesmo ente público. Além disso, ainda na
perspectiva constitucional, a sanção tributária, à semelhança das demais sanções
impostas pelo Estado, deve respeitar os princípios da "legalidade",
"razoabilidade" e "proporcionalidade". A multa não pode ser transformada em
instrumento de arrecadação; pelo contrário, deve-se graduar a multa em função da
gravidade da infração, vale dizer da gravidade do dado ou da ameaça que a infração
representa para a arrecadação de tributos. No mesmo sentido, a Constituição Federal
prevê em seu texto normativo (artigo 150, IV) o "princípio do não-confisco" como
norte da atividade estatal arrecadatória, protegendo os contribuintes de eventuais
cobranças abusivas por parte do Estado, limitando o poder de tributar, ainda com
base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e, principalmente, da
capacidade contributiva. Desse modo, a aplicação das sanções tributárias deve levar
em consideração o porte do contribuinte e do contador, visto que estes, possuem uma
estrutura reduzida e muitas vezes precária, não podendo serem penalizados pelo
descumprimento de uma obrigação tributária acessória da mesma forma que uma
empresa de grande porte, que possui uma estrutura e capacidade de cumprir com tantas
exigências fiscais. Assim, em decorrência de tantos vícios de constitucionalidade das
atuais multas por descumprimento de obrigação acessória, aqui explicitados, entre
outros, por meio da violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade,
não-confisco, instrumentalidade, capacidade contributiva e justiça fiscal, a
atividade empresarial e contábil está gravemente ameaçada pela postura
arbitrária do Fisco. [grifamos]
O pedido do contribuinte é pelo reconhecimento da denúncia espontânea e
nulidade da multa isolada em função dos princípio constitucionais do não confisco, legalidade,
capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720203/2012-18

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/02/2013 (fls. 21 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
14/03/2013 (fls. 24 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Aplicação da denúncia espontânea nos casos de descumprimento de obrigação acessória
Em sua defesa, requer o contribuinte que seja reconhecida a denúncia espontânea
para afastar a aplicação da penalidade, como se vê às fls. 26 do e-processo:
[...] o § 3o do art. 113 do CTN, "A obrigação acessória, pelo simples fato de sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade
pecuniária", cabendo portanto, não somente a exclusão da multa baseado no Art. 138 do
CTN cujo teor é o seguinte: "A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea
a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração
Todavia, é preciso advertir para a existência da Súmula CARF no 49 cuja redação
estabelece que a denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
A súmula foi editada com base nos seguintes acórdãos precedentes:

Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de
06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de
30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de
07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de
08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de
02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de
22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005
Mais recentemente, em 08/06/2018, foi publicada a Portaria MF no 277, a qual
atribuiu efeito vinculante à referida Súmula CARF no 49.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720203/2012-18

Nos termos do artigo 72 da Portaria MF no 343/2015, que aprova o Regimento
Interno do CARF, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Face ao aduzido, somente resta admitir ser inaplicável o instituto da denúncia
espontânea, com base no artigo 138 do CTN ao presente caso.
Possibilidade de redução ou cancelamento com base na aplicação de princípios jurídicos
Por fim, requer o contribuinte que, caso não sejam admitidos os seus argumentos
iniciais, que a multa seja anulada por afronta aos princípios da razoabilidade e da proibição do
confisco, como se nota abaixo (fls. 26/29 do e-processo):
[...] referido auto de infração é arbitrário, unilateral, impositivo de caráter confiscatório,
onde a prestação da obrigação em si, é em relação ao autuado e seus responsáveis
legais, desproporcional, não razoável, e faz-se mister a subsunção do fato à norma
constitucional, infringindo o art. 150, IV da Constituição Federal de 1988. [...]
solicitamos gentilmente que seja reconsiderada e reformada na sua totalidade, a decisão
proferida conforme consta dos autos supra evidenciados. Frisamos ainda que estes
"Vícios de Constitucionalidade" ameaçam a atividade empresarial e contábil, pois além
do incontável número de obrigações acessórias já existentes, periodicamente, a Receita
Federal do Brasil cria uma nova declaração, um novo formulário, um novo
demonstrativo, uma nova informação a ser prestada pelas pessoas físicas e jurídicas do
país. [...]
O ilícito praticado pelo contribuinte (atraso no cumprimento da obrigação acessória)
não guarda necessariamente correspondência com o valor do tributo. Nesse sentido, o
Fisco deve se pautar, entre outros, pelo "princípio da instrumentalidade das formas", ou
seja, a obrigação acessória não pode ser um fim em si mesma a justificar uma sanção
desse porte. [...]
Além disso, ainda na perspectiva constitucional, a sanção tributária, à semelhança das
demais sanções impostas pelo Estado, deve respeitar os princípios da "legalidade",
"razoabilidade" e "proporcionalidade". [...]
No mesmo sentido, a Constituição Federal prevê em seu texto normativo (artigo 150,
IV) o "princípio do não-confisco" como norte da atividade estatal arrecadatória,
protegendo os contribuintes de eventuais cobranças abusivas por parte do Estado,
limitando o poder de tributar, ainda com base nos critérios de razoabilidade,
proporcionalidade e, principalmente, da capacidade contributiva. [...]
em decorrência de tantos vícios de constitucionalidade das atuais multas por
descumprimento de obrigação acessória, aqui explicitados, entre outros, por meio da
violação
dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade,
não-confisco,
instrumentalidade, capacidade contributiva e justiça fiscal, a atividade empresarial e
contábil está gravemente ameaçada pela postura arbitrária do Fisco.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720203/2012-18

Embora concordemos com a maioria dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, é preciso reconhecer que não compete a este Conselho proceder ao referido exame.
Todas essas alegações com base em princípios jurídicos são de índole
constitucional, o qual suscita a aplicação da Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As alegações de afronta a princípios constitucionais visando o afastamento das
multas aplicadas são de todo inócuas no âmbito administrativo, pois a autoridade fiscal, sob pena
de responsabilidade funcional, deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada.
Assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
questionar acerca dos efeitos que gerou.
Diversos julgados recentes deste Conselho seguem nesse sentido, como se
percebe pelos exemplos abaixo:
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. É vedado ao órgão administrativo o exame da razoabilidade da
lei e de eventuais ofensas pela norma legal a outros princípios constitucionais.
(Processo no 10183.003543/2006-35. Acórdão no 2201-005.372. Sessão de
07/08/2019. Relator Douglas Kakazu Kushiyama)
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
NORMA.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR. SÚMULA CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, ademais,
não há desrespeito aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. Penalidade
com previsão legal. (Processo no 10814.020345/200743. Acórdão no 3003000.153.
Sessão de 20/02/2019. Relator Márcio Robson Costa)
MULTA. NÃO CONFISCO. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade
de multa nos moldes da legislação e vigor.
MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. O
emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o julgador
administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo desrespeito a
estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade. (Processo no
13971.721652/201611. Acórdão no 3302006.569. Sessão de 27/02/2019. Relator
Jorge Lima Abud)
Logo, inviável a anulação da multa em questão utilizando-se de princípios
constitucionais.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720203/2012-18

A obrigação FCONT e a sua regulamentação pelas IN’s no 949/2009 e 967/2009
Estamos diante de aplicação de uma penalidade de caráter legal e por isso deve ser
aplicada desde que haja o descumprimento da norma que prevê sua imposição.
Nos termos do artigo 16 da Lei no 9.779/1999, compete à Secretaria da Receita
Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Nesse sentido, encontramos os artigos 7 e 8o da IN no 949/2009 que estabelecem:
Art. 7o Fica instituído o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) para fins de
registros auxiliares previstos no inciso II do § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas
cumulativamente ao lucro real e ao RTT.
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em
partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela
legislação tributária, nos termos do art. 2o.
Ainda sobre o tema, em 16/10/2009, foi publicada a IN no 967/2009, que aprova o
Programa Validador e Assinador da Entrada de Dados para o Controle Fiscal Contábil de
Transição (FCont), cujo artigo 1o estipula:
Art. 1o Fica aprovado o Programa Validador e Assinador da Entrada de Dados para o
Controle Fiscal Contábil de Transição (FCont), de que tratam os arts. 7o a 9o da
Instrução Normativa RFB no 949, de 16 de junho de 2009.
Já o artigo 2o dessa mesma IN estipula que o FCont será transmitido anualmente
ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de
janeiro de 2007, mediante a utilização de aplicativo de que trata o art. 1o, disponibilizado no
sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-
calendário a que se refira a escrituração.
E o seu artigo 5o-Ao prevê que a não apresentação do FCont nos prazos fixados
no art. 2o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720203/2012-18

É importante esclarecer que essa artigo 5-Ao foi incluído pela IN no 1.534/2013,
quer dizer, em um momento posterior à lavratura do presente auto de infração, do qual o
contribuinte teve ciência em 07/07/2012.
Nada obstante, em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio
da retroatividade benigna, ou seja, a lei aplicasse a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Logo, é imprescindível que seja aplicável ao caso o tratamento conferido pelo
artigo 5o-A da IN no 967/2009, o qual remete a aplicação da multa pelo descumprimento da
obrigação acessória ao disposto no artigo 57 da Medida Provisória (“MP”) no 2.158-35/2011, que
dispõe da seguinte forma sobre as multas isoladas aplicáveis em razão da entrega extemporânea
das obrigações acessórias:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Como no presente caso o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento que
o enquadre em alguma das hipóteses alínea “a” do inciso I do artigo 57 da referida norma,
compete a este Conselho aplicar a hipótese residual prevista pela alínea “b” desse mesmo inciso.
Denota-se dos autos (fls. 3 do e-processo) que o contribuinte entregou a sua
FCONT em 20/06/2012, quando o prazo final era na data de 30/11/2011, ou seja, com 7 meses
de atraso.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.023 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720203/2012-18

Nesse sentido, a multa isolada a ser aplicada deve ser no valor de R$ 10.500,00
(R$ 1.500,00 por mês de atraso x 7 meses de atraso).
Para mais, determina o §3o do mesmo artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 que a
multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação acessória for
cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
Em que pese a transmissão ter sido realizada a destempo, cumpre advertir que o
contribuinte somente foi intimado para o pagamento da multa mediante a notificação de
lançamento após ter entregue espontaneamente a sua declaração.
Assim, uma vez reconhecido o cumprimento da obrigação antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização, é imprescindível que a multa isolada aplicada seja
reduzida à metade, de modo a atingir o montante de R$ 5.250,00.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do
contribuinte para que a multa isolada seja reduzida ao montante de R$ 5.250,00, após
consideradas as disposições do artigo 57, I, alínea “b” e §3o da MP no 2.158-35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital